Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. PORTARIA INSS No 1.016/2015. TAXAS DE JUROS. COMPATIBILIDADE.

1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado por cartão de crédito, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial, consoante inteligência do artigo 169 do Código Civil.
3. Comprovadas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas da tentativa do fornecedor de iludir a parte contrária, válido é o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado.
4. O contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado que observa a taxa de juros prevista na Portaria INSS no 1.016/2015 não é abusivo quanto ao encargo remuneratório incidente.
5. Recurso do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido. Recurso do autor prejudicado.